Tribunal: STF
Processo: HC 229255
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crimes sexuais praticados por médico no exercício da profissão. Insuficiência da suspensão do registro profissional. 3. Agravante que responde a demais procedimentos. 4. Prisão mantida para o acautelamento da ordem pública e para afastar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.